Tribunal: TJDFT
Processo: 0028310-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §4o DO CPC. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o, VIII DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.

2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.

3. O prazo prescricional da pretensão dos autos é de 3 (três) anos, uma vez que a execução está fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

4. A suspensão da execução pelo prazo de um ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC, tem início da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, segundo o § 4o do aludido regramento. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional intercorrente retoma seu curso. Precedente.

5. Nos termos do art. 921, §4o-A, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

6. Tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos legais, tem-se pela configuração da prescrição intercorrente. Logo, denota-se que não há alterações a serem feita na r. sentença hostilizada.

7. Negou-se provimento ao recurso.